Tribunal: STF
Processo: ARE 1425436
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CELEBRADO ENTRE SOCIEDADES DE ADVOGADOS E ENTE MUNICIPAL. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF. LEGITIMIDADE ATIVA DA UNIÃO. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO DOS APELOS. 



    1. Caso em que a União Federal manejou a presente ação civil pública pretendendo obter a declaração de nulidade de contrato administrativo, celebrado entre o Município demandado e escritórios de advogados, réus nesta ação, bem assim das eventuais subcontratações decorrentes daquele instrumento de ajuste, de modo a obstar o pagamento total de R$ 4.651.755,08 (quatro milhões seiscentos e cinquenta e um mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos), em valores posicionados em julho/2017, a título de honorários contratuais em favor das empresas e advogados participantes. Para tanto, argui a autora, a ocorrência de supostas irregularidades nas contratações em comento, eis que estariam em desconformidade com as disposições do Estatuto Geral de Licitações (Lei nº 8.666/1993). De seu turno, o decisum do juízo de origem interceptou a petição inicial, firme no entendimento de que carece à União legitimidade para ajuizar a presente demanda. Apelam a União e o Ministério Público Federal. 



    2. No que concerne à discussão da legitimidade da União para agitar o assunto em apreço, o entendimento da e. Segunda Turma deste Tribunal Regional sobre a matéria evoluiu para se firmar, inclusive em sua composição ampliada, no sentido de que, embora se trate de contratação de serviços advocatícios privados pelo Município, este o faz com o fim específico para ajuizamento de ação com o afã de receber valores que lhe são devidos pela União a título de diferença do FUNDEF. Sendo pactuado um percentual referente aos honorários advocatícios incidente sobre eventual êxito financeiro que venha a ser obtido com a ação. É dizer, o pagamento dos honorários advocatícios seria efetivado com recursos recebidos do precatório em questão. Daí que, não é possível afastar a legitimidade e o interesse da União e, por conseguinte, a competência da Justiça Federal para julgamento da presente ação civil pública. 



    3. Apelações providas para anular a sentença e, em consequência, determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.  



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 18 e 109, I, da CF/1988. Sustenta que: (i) o ente municipal possui autonomia para celebrar contratos administrativos, os quais devem ser fiscalizados pelos Tribunais de Contas locais; (ii) a Justiça Federal não possui competência para apreciar a causa, visto que não há interesse da União em pugnar pela nulidade do contrato de prestação de serviço jurídico firmado entre município e escritório de advocacia. Requer seja dado provimento ao recurso extraordinário, reconhecendo a ilegitimidade da União e a consequente incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    [...]



    No que concerne à discussão da legitimidade da União para agitar o assunto em apreço, o entendimento da e. Segunda Turma deste Tribunal Regional sobre a matéria evoluiu para se firmar, inclusive em sua composição ampliada, no sentido de que, embora se trate de contratação de serviços advocatícios privados pelo Município, este o faz com o fim específico para ajuizamento de ação com o afã de receber valores que lhe são devidos pela União a título de diferença do FUNDEF. Sendo pactuado um percentual referente aos honorários advocatícios incidente sobre eventual êxito financeiro que venha a ser obtido com a ação. É dizer, o pagamento dos honorários advocatícios seria efetivado com recursos recebidos do precatório em questão.



    [...]



    Daí que, ressalvado o entendimento pessoal desta relatoria, impõe-se reconhecer que não é possível afastar a legitimidade e o interesse da União e, por conseguinte, a competência da Justiça Federal para julgamento da presente ação civil pública.



    [...].



    4. O Tribunal de origem entendeu, em síntese, que não cabe à União fiscalizar todo e qualquer contrato celebrado pela Administração municipal, interferindo em questões específicas do ajuste ou definindo regras na contratação. Por outro lado, consignou-se que a União possui legitimidade e interesse para questionar o pagamento de honorários advocatícios com valores repassados ao Município a título de complementação ao FUNDEF. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, mostra-se imprescindível o reexame do acervo probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado pela municipalidade. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF.



    5. Ademais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que cabe à Justiça Federal determinar se há ou não, na demanda, interesse jurídico dos entes descritos no art. 109, I, da CF/1988. Confiram-se julgados desta Corte:



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que ‘somente à Justiça Federal compete dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal’ (AI 514.634, da relatoria do Ministro Celso de Mello). Nesse mesmo sentido: ARE 810.953, Rel. Min. Cármen Lúcia; e AI 789.492-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973. 



    (RE 607.050-AgR/DF, de minha relatoria, sem grifos no original)  



    Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXAME DA EXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO NA CAUSA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que compete à Justiça Federal o exame da existência de interesse jurídico da União na causa. Precedentes. II – Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos a sua incidência é indevida. III – Agravo interno desprovido.



    (RE 1.056.735-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, sem grifos no original)



     



    Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Competência da Justiça Federal para decidir sobre interesse jurídico nos casos em que há manifestação de empresa pública. Art. 109, I, CF. Prevalência. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 898.975-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, sem grifos no original)



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº'7.347/1985).



    Publique-se. 



          Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso 



Relator